Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-41.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS PAGAMENTO. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Precedentes do

Ementa:
CONSUMIDOR. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL APÓS PAGAMENTO. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Responsabilidade contratual x juros de mora. Matéria de ordem pública. Termo inicial alterado. Precedentes do STJ. Recursos desprovidos.